Tribunal: TJDFT
Processo: 0704919-04.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. ABONO DE PONTO ANUAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. Apelação interposta em face de sentença pela qual foi acolhida a prejudicial de mérito suscitada em impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, pronunciando-se a prescrição e extinguindo-se o Feito com amparo no art. 487, II, do CPC.
2. Revendo entendimento anteriormente adotado, constato que o caso em exame (interrupção da prescrição da pretensão executiva em cumprimento individual de sentença coletiva em desfavor do Ente Público) não se amolda ao Tema 1033 das teses de recursos repetitivos do STJ, sendo descabida a suspensão do processo.
3. Não prospera a preliminar de ausência de impugnação específica e violação ao princípio da dialeticidade, se parte apelante sustenta de forma objetiva os motivos pelos quais entende não se ter operado a prescrição, de forma a satisfazer o disposto no art. 1.010, II e III, do CPC.
4. Inexiste nulidade na sentença, por ausência de prestação jurisdicional, se, embora contrária à pretensão da parte, foi fundamenta nos exatos termos do art. 489 do CPC.
5. O ajuizamento de ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, que volta a fluir pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, do trânsito em julgado da execução coletiva. Precedente do STJ.
6. A sentença condenatória proferida em ações coletivas destinadas à tutela de interesses individuais homogêneos, à luz do disposto no art. 95 do CDC, é necessariamente genérica. Por isso, é imprescindível a apuração de um valor líquido e exigível para o cumprimento do decreto sentencial, o que é feito com a instauração da fase de liquidação, quando, além de se proceder à definição do quantum debeatur, o favorecido pela sentença coletiva deverá demonstrar que a sua situação se adequa à situação jurídica estabelecida na ação coletiva. Assim, antes de se iniciar a fase de cumprimento de sentença propriamente dita, deve haver avaliação individualizada da titularidade do direito creditório que o exequente afirma deter.
7. Havendo, no caso concreto, considerável inconsistência acerca da metodologia empregada para se obter o valor devido, notadamente quanto ao período considerado como dia de trabalho e ao valor a ser atribuído, de modo a delinear a base de cálculo, inviável o julgamento de mérito, nos termos do art. 1.013, § 4o, do CPC.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada